Tribunal: STF
Processo: HC 130416
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-14
Data de publicação: 2018-08-14

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO. A adequação e julgamento de recurso de natureza extraordinária, como é o especial para o Superior Tribunal de Justiça, faz-se a partir das premissas fáticas do acórdão impugnado, não cabendo o revolvimento da prova.